Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006921-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA e outros
AGRAVADOS:- ROSA MOREIRA DOMINGOS e outros
Agravo de Instrumento n. 1006921-77.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de inversão da sucumbência, tendo em vista que houve sucumbência mínima parte (apenas no tocante a não incidência de juros), cabendo a parte vencida arcar com a totalidade do ônus sucumbencial.
Os agravantes alegam que, ajuizada a Execução, ingressaram com os respectivos Embargos, julgados improcedentes, porém, interposta Apelação, foi parcialmente provida e reconhecido o excesso de execução, pois não poderia haver incidência de juros e correção monetária por se tratar de entrega de coisa incerta.
Dizem que, transitada em julgado a sentença, os agravados deram início ao seu cumprimento a fim de receberem os honorários de sucumbência.
Aduzem que o agravado (Hélio) postulava mais do que tinha direito, o que levou à oposição dos Embargos, fato que enseja a inversão da sucumbência.
Afirmam que, com a reforma parcial da sentença, o débito baixou para quase a metade do valor inicial buscado, portanto não cabe arguir que se cuida de quantia ínfima, já que, com a atualização, a diferença é de R$1.073.328,08.
Pugnam pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram Execução para Entrega de Coisa Incerta (250 vacas e 125 bezerros).
Por sua vez, os agravantes ingressaram com Embargos à Execução, julgados improcedentes, porém a Apelação foi parcialmente provida para excluir os juros e a correção monetária.
Confira-se a ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - ENTREGA DOS ANIMAIS NÃO CONTESTADA EM TEMPO - PRIMEIRA PARCELA PAGA - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta, estabelecida em contrato de parceria pecuária e correspondente a determinada quantidade de gado, não incidem juros de mora nem correção monetária.
E depois os agravados propuseram Execução de Honorários porque no feito principal os devedores foram condenados a pagar 10% do valor da causa.
Já o agravante (Felipe de Oliveira Alexandrino), em causa própria, requereu a inversão dessa verba a seu favor em razão do decisum proferido nos Embargos.
A matéria precisa ser apreciada com cautela, visto que, em análise sumária, com a reforma parcial da sentença e a consequente exclusão dos juros e correção monetária, a sucumbência não parece ser ínfima.
Evidente ainda o dano iminente, uma vez que o decisum atacado determinou o pagamento em 15 dias, podendo ser aplicada multa de 10% (art. 523 do CPC).
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato aos agravados, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator